Tribunal: TJDFT
Processo: 0729555-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. art. 1.016, III, do cpc. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES LANÇADAS NA DECISÃO RECORRIDA. PENHORA DE SALÁRIO. ARCABOUÇO JURISPRUDENCIAL CONSTITUÍDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. MODIFICAÇÃO DE PARÂMETROS LEGAIS PELO CPC/2015. ENTENDIMENTOS DIVERSOS. INTERPRETAÇÕES CONTRA LEGEM. ORIGEM DA DÍVIDA EXEQUENDA. CHEQUES. AUSÊNCIA DE CAUSA OU INDÍCIO DE RELAÇÃO COM OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO. renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

1. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

2. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor.

3. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento Colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF).

4. Uma vez que a dívida exequenda tem origem em cheques, cuja causa sequer fora declinada nos autos e sem qualquer indício de haver relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos admitir-se-ia a constrição sobre sua renda ou vencimento.

5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.